Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727403-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIOAGUAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bioaguas Comércio Varejista de Alimentos Naturais Ltda. contra decisão (ID origem 164730437) proferida, em plantão, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Neoenergia Gistribuição Brasília S.A. (processo n. 0712953-20.2023.8.07.0020), indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica ao seu ponto comercial. Em suas razões recursais (ID 48800060), a autora, ora agravante, esclarece que seria franqueada da rede "Bio Mundo" em Águas Claras. Aduz que a concessionária ré, ora agravada, teria promovido, supostamente sem prévia notificação, o corte do fornecimento de energia elétrica do seu ponto comercial. Tece considerações acerca da essencialidade do serviço prestado pela concessionária ré, ora agravada. Alega que o corte do fornecimento de energia configuraria "meio de coação abusiva ao pagamento de débito pretérito, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado". Argumenta que o corte levado a efeito pela ré, ora agravada, não teria observado os critérios previstos no art. 172 da Resolução n. 414/2010 da Aneel. Diz que teria efetuado o pagamento das três últimas faturas de consumo. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Assenta que o corte de energia realizado pela agravada diria respeito a débito pretérito, isto é, referente a faturas emitidas em períodos anteriores aos últimos 90 (noventa) dias. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que a ré seja compelida, desde logo, a restabelecer o fornecimento de energia elétrica ao ponto comercial da agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 48800060). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, muito embora a parte auotra, ora agravante, aduza que teria efetuado o pagamento dos débitos relativos aos últimos 3 (três) meses, se observa que os comprovantes bancários de pagamento apresentados ao ID 48800084 não correspondem aos códigos de barras referentes às faturas de ID 48800077. É dizer, não se verifica, nesta análise inicial, o pagamento das faturas recentes relativas ao fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte agravante. Para além disso, o documento de ID 48800089 aponta a existência de faturas pendentes de pagamento no montante de R$80.048,91 (oitenta mil e quarenta e oito reais e noventa e um centavos). Assim, se não demonstrada pela recorrente, ao menos neste instante, a quitação dos débitos recentes relativos ao fornecimento de energia elétrica, não se afigura possível, no âmbito de medida liminar, determinar o restabelecimento do seu fornecimento, sobretudo porque constatada a existência de dívida referente à prestação desse serviço no montante de R$80.048,91 (oitenta mil e quarenta e oito reais e noventa e um centavos). Por fim, no que se refere ao segundo requisito para concessão da liminar, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Registre-se, no ponto, que a eventual existência de produtos perecíveis na unidade consumidora da parte agravante pode ser, a princípio, solucionada pela simples retirada desses insumos e subsequente acondicionamento em outra localidade com infraestrutura necessária para tanto. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora